Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de construção civil, no valor de R$ 139.623,00, que determinou à parte autora o adiantamento integral dos honorários periciais no valor de R$ 17.000,00. A agravante sustenta que a medida afronta os princípios da isonomia e da proporcionalidade, além de desconsiderar sua alegada incapacidade financeira. Requereu a reforma da decisão para que os honorários periciais fossem redistribuídos entre as partes ou adequados à sua capacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redistribuição ou redução do valor dos honorários periciais, à luz do princípio da isonomia e da alegação de incapacidade financeira da parte que requereu a prova pericial.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada encontra respaldo no art. 95 do CPC/2015, segundo o qual os honorários do perito devem ser adiantados pela parte que requereu a perícia, salvo se esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
4. A agravante foi quem requereu expressamente a realização da perícia, com o objetivo de demonstrar a conformidade dos serviços prestados com o projeto e o contrato. Nessa condição, deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais.
5. A alegação de incapacidade financeira não foi acompanhada de nenhum documento comprobatório nos autos, tampouco foi formulado pedido de concessão de gratuidade da justiça, não sendo possível, assim, aplicar o art. 98 do CPC/2015.
6. A proposta do perito foi mantida após impugnação, tendo sido considerada compatível com a complexidade e o volume do trabalho técnico a ser desenvolvido. A parte agravante não apresentou prova suficiente para infirmar essa conclusão, limitando-se a alegações genéricas sobre a razoabilidade do valor.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, 98.